Tribunal: TJDFT
Processo: 0746938-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746938-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: CHRISTINE KRAU DE URURAHY D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Tutela Antecipada Deferida – Medicamento Quimioterápico - Condição Grave – Obrigação Imputada à Operadora do Plano de Saúde e Administradora – Responsabilidade Solidária - Efeito Suspensivo – Probabilidade do Direito - Ausência - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pretenso. A parte agravante pleiteia a reforma da Decisão proferida na origem, a qual deferiu a tutela de urgência requerida, determinando às rés (operadora do plano de saúde e administradora) as seguintes obrigações: "(...)Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que as rés restabeleçam, imediatamente, tão logo intimadas, o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente contratadas, garantindo a cobertura integral do tratamento quimioterápico com o medicamento TARLATAMABE, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 30.000,00. Determino, ainda, que seja autorizado e fornecido o tratamento previsto para o dia 03/10/2025, às 11h30, no Hospital Sírio – Libanês, conforme documento sob id. 252035572.” Em suas razões de recurso, a agravante defende que não pode ser compelida ao cumprimento das determinações, na medida em que o pleito autoral deve ser atendido exclusivamente pela operadora do Plano de Saúde e não pela Administradora de Benefícios, que tem sua atuação estritamente administrativa, sem qualquer interferência na questão da assistência à saúde ou quanto à rede credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares. Em relação ao pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso, com o desiderato de suspender os efeitos da Decisão agravada, até o julgamento do mérito, sustenta de modo genérico, que a medida será de difícil ou impossível reparação. Requer seja indeferida a denunciação à lide da agravante. Pois bem. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o "periculum" demonstrado, menos "fumus" se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Ao menos em um juízo de cognição sumária, anoto que o relatório médico, o qual amparou o deferimento da tutela de urgência na origem, demonstra que a parte autora, idosa de 77 anos de idade, portadora de neoplasia maligna de pulmão com metástase cerebral, necessita com urgência do medicamento Tarlatamabe para continuar o tratamento quimioterápico. A questão posta acerca da possibilidade de afastar a responsabilidade da agravante pela obrigação imposta na Decisão agravada não encontra guarida, considerando que "A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e, por isso, responde solidariamente pelas obrigações contratuais perante o consumidor, nos termos dos arts. 25, §1o, e 34 do CDC". (Acórdão 2008013, 0713031-06.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025.) A Jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de responsabilização solidária entre a administradora de benefícios e a operadora do plano de saúde, tendo em vista se tratar de cadeia de prestação de serviços, tudo conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, à mingua de demonstração pela agravante de probabilidade de provimento do recurso, não vislumbro presentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator